Tribunal: TJMT
Processo: 1010755-82.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE HOTEL EM MELHOR LOCALIZAÇÃO E CONDIÇÕES. PROVA DOCUMENTAL EXISTENTE NOS AUTOS QUE COMPROVA A CORRELAÇÃO ENTRE O CONTRATADO E O FORNECIDO. AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO POR PARTE DA EMPRESA DE FORNECIMENTO DE HOTEL DIVERSO AO CONTRATADO. COMPROVAÇÃO DE QUE IRIA VERIFICAR A SITUAÇÃO RETORNARIA (CONVERSA DE WHATSAPP). FALTA DE PROVAS DA AFIRMAÇÃO QUE EFETIVAMENTE MODIFICARIA O CONTRATO. DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGÍTIMO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO COMO FATO GERADOR DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência, dada a ausência de provas da falha na prestação dos serviços na contratação de hotel.
Propósito recursal para o reconhecimento, preliminarmente, do cerceamento de defesa, pela não realização de audiência de instrução, e, no mérito, requer danos materiais (R$ 1.976,52) e danos morais (R$ 10.000,00), em razão da falha na prestação dos serviços contratados.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejam a responsabilização por danos morais.
Havendo prova documental dos termos contratados entre as partes e ausente a prova da ilicitude na contratação, é lícita cobrança nos termos fixados em contrato.
Correlação entre o contratado e o fornecido. Compatibilidade contratual. Posterior conversa de whatsapp relata a conversa na qual a empresa, ante o descontentamento do recorrente, afirma que iria verificar a situação e não que efetuaria a troca do hotel.
Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, quanto aos danos morais sofridos, pela falha na prestação do serviço, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[REBECCA MARYAN ZATTAR ALVES - CPF: 022.925.571-00 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ADILIO TONIAZZO - CPF: 023.070.299-66 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020